Tribunal: TJDFT
Processo: 0769436-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0769436-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FLAVIO HENRIQUE ZOTTI DECISÃO A parte autora/recorrida requer a aplicação da tese fixada na Súmula no 42 da TUJ e, em consequência, a reforma do acórdão para afastar a prescrição e reconhecer o direito do servidor ao recebimento integral dos créditos reconhecidos pela Administração Pública. O acórdão enfrentou o mérito da pretensão deduzida e, publicado, não foi objeto de recurso. A simples petição do autor não autoriza a rediscussão do julgamento, importando destacar que ao enunciado da súmula os efeitos atribuídos são “ex nunc”. Por conseguinte, indefiro o pedido formulado. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006